Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715816-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso e já tendo sido o pedido de gratuidade de justiça especificamente indeferido em decisão anterior (Id 53486775), intime-se o apelante, CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora